Tribunal: STF
Processo: HC 248500
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR E OBJETO A IMPETRAÇÕES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO. REITERAÇÃO. AGRAVO REGIENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de duplicidade de impetrações com idêntica causa de pedir e objeto a ações anteriormente apreciadas e transitadas em julgado. O agravante sustenta que o habeas corpus não reitera matéria já debatida, mas traz tese distinta, visando afastar a preclusão sobre a discussão de nulidade processual relativa aos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal, e requer que o Superior Tribunal de Justiça supere o óbice da preclusão para apreciar tais alegações.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: (i) determinar se o habeas corpus impetrado configura reiteração de pedidos já analisados; e (ii) avaliar se há inovação de causa de pedir apta a justificar a admissibilidade do writ, afastando o reconhecimento de preclusão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a reiteração de habeas corpus quando não há inovação substancial de fato ou de direito em relação a impetrações anteriores, especialmente quando já transitadas em julgado.



4.     Constatou-se que o habeas corpus apresentado pelo agravante sustenta, como tese de fundo, a mesma pretensão e os mesmos fundamentos de ações anteriormente analisadas, envolvendo a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico em sede de revisão criminal e sua relação com os arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.



5.     O agravante não apresentou qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a repetir a pretensão já rejeitada em instâncias anteriores.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



7.     Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 226; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada:



•     STF, HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.04.2001.



•     STF, HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.03.2011.